Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752252-61.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO MARCELO LOPES SIQUEIRA, IVANILDE PERES SIQUEIRA RECORRIDO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PADRÃO DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança. 2. Correta a sentença que rejeita a correção monetária por índice não previsto no contrato, determinando a aplicação do índice padrão do TJDFT. A aplicação de juros será calculada no cumprimento de sentença. 3. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a aplicação do artigo 491 do CPC e 476 do Código Civil ao caso concreto, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Por fim, embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030